Tribunal: CARF
Processo: 10980.926027/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926027/2016-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.833 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
CESBE SA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/REC (Acórdão 11-59.344, fls. 169 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
O Despacho Decisório (lavrado em 04/08/2016) não homologou a DCOMP
apresentada em razão de o crédito de pagamento indevido ou a maior já ter sido utilizado.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte informou que, em
11/11/2015, foi aprovado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e parecer
complementar a utilização do incentivo Fiscal no montante de R$ 581.904,94. Verificou também
a existência de CSLL retida na Fonte Código 5952 no montante de R$ 183.475,93 sendo 3,00%
COFINS, 0,65% PIS e 1% CSLL no valor de 39.457,19 não utilizados. Assim, retificou sua DIPJ
(AC 2013), alterando a base de cálculo do tributo, o que gerou o crédito de pagamento indevido
ou a maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926027/2016-67
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926027/2016-67

Do valor apurado e recolhido (R$ 274.705,48), posteriormente verificou-se ser
devido apenas R$ 182.876,85, resultando no crédito de pagamento a maior/indevido no valor de
R$ 91.828,63.
Este crédito foi totalmente aproveitado pela compensação na Dcomp n.°
12346.74246.221215.1.3.04-4801.
A última DCTF transmitida pelo contribuinte foi anterior ao despacho decisório e
apresentava como débito o mesmo valor recolhido pelo contribuinte.
Na sequência os atos processuais são reproduzidos com mais detalhes.
Do Despacho Decisório (e-fls. 51)

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fl. 170)
- Transcrevo relatório da decisão que resume os fatos até aquele momento:
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
12346.74246.221215.1.3.04-4801, por intermédio da qual o contribuinte compensou
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926027/2016-67

débito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo, no código de receita 2484 (estimativa
mensal), referente a dezembro de 2013, no valor de R$ 91.828,63 na data de
transmissão, decorrente de Darf no montante de R$ 2746705,48, arrecadado em
31/01/2014.
2.Como resultado da análise realizada foi proferido o despacho decisório com no de
rastreamento 116594123, em 04/08/2016, que decidiu por não reconhecer o direito
creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação declarada. Consoante
consta da decisão, o valor recolhido encontra-se integralmente alocado a débito
correspondente confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
3.Cientificado da decisão por via postal em 17/08/2016 conforme extrato à fl. 57, em
13/09/2016 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 4 a 6,
instruída com os documentos às fls. 7 a 49, cujas alegações estão resumidas a seguir:
3.1.Em 11/11/2015 foi aprovada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) a utilização de incentivo fiscal no montante de R$ 581.904,94 como faz prova a
documentação anexa;
3.2.Além disso, verificamos a existência de contribuições retidas na fonte no código
5952 no valor de R$ 183.475,93 (4,65%), sendo a CSLL retida de R$ 39.457,19 (1%), a
qual não foi utilizada;
3.2.Diante disso a DIPJ foi retificada, alterando a base de cálculo da CSLL por
intermédio da inclusão do valor de R$ 581.904,94 na Linha 50 da Ficha 17 da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ("Dispêndios
com Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei no 11196/2005)") referente ao ano-
calendário 2013. Também foi alterada a Linha 90 da Ficha 17, incluindo o valor de R$
39.457,19 ("CSLL retida p os Jur. de Dir. Priv. (lei no 10833/2003)")Esta alteração
acarretou surgimento de pagamento indevido ou a maior de R$ 91.828,63, conforme
abaixo:

4.É o relatório.
Do Recurso Voluntário (fls. 191 e ss.)
Em síntese, a recorrente explica os fatos e expõe suas razões, alegando em síntese
que:
3.1. NEGATIVA DE VIGÊNCIA ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS:
DIREITO DE JUNTAR OS DOCUMENTOS QUE SE REPUTOU
NECESSÁRIOS
A
FIM
DE
VIABILIZAR
A
VERDADE
MATERIAL E PARA CONTRAPOR AS RAZÕES DA DECISÃO
RECORRIDA
8. O processo administrativo tem o objetivo assegurar a busca pela verdade material,
garantindo que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções
justas e efetivas, sem que haja necessidade de se recorrer ao Judiciário.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926027/2016-67

8.1. Dessa forma, o processo administrativo deve se guiar pelos princípios
constitucionais, dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal; além dos
princípios processuais específicos, como por exemplo, da oficialidade, do formalismo
moderado, do pluralismo de instâncias e o da verdade material.
[...]
8.3. Se ao entendimento do julgador existem outros documentos além dos que foram
apresentados para o deslinde do litígio, cabe-lhe indicá-los e dar a oportunidade de
serem juntados aos autos, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da verdade
material, ou ainda diligenciar outros meios de provas que lhe permitam dar maior
segurança à decisão justa e comprometida com a realidade.
[...]
8.5. Por essa razão, no caso dos autos, detectada a necessidade de se demonstrar por
outros documentos fiscais ou contábeis que a DIPJ não seria suficiente para comprovar
que a retificação correspondeu ao que foi registrado na escrituração contábil e,
consequentemente, houve erro de fato no preenchimento da DCTF; caberia ao julgador
dar a oportunidade de apresentar essa documentação em observância principio da
verdade material.
[...]
8.7. O direito de compensar crédito oriundo de pagamento a maior/ indevido decorre do
princípio da legalidade, pois só haverá obrigação tributária se praticado pelo
contribuinte algum fato gerador previsto em lei; de modo que cabe ao Estado a
obrigação legal de restituir eventual valor pago a maior pelo Administrado.
[...]
8.11. Consequentemente, requisitos formais para realização dos pedidos de
compensação não podem se tornar um fim em sim mesmo a ponto de negar o direito à
compensação.
8.12. O próprio ordenamento jurídico - no intuito de garantir coesão, coerência e
segurança jurídica -, determina que diante do erro no preenchimento da Dcomp/DCTF,
o Fisco deverá apreciar o mérito das alegações e esclarecimentos apresentados,
assegurando inclusive instrução probatória suficiente, bem como proceder as
necessárias retificações de ofício, conforme o art. 147, §2°, e o art. 149, incisos IV, V e
VII, ambos do Código Tributário Nacional (CTN).
8.14. Repisa-se que o princípio da verdade material impõe ã Administração um
comportamento ativo na apuração da verdade dos fatos de que derive algum dever para
os Administrados, vinculando a Autoridade Administrativa inclusive a exercer os
poderes instrutórios e a proceder a retificação de ofício diante da demonstração do
encontro de contas que viabilize o direito de compensação do contribuinte.
8.15. Caso contrário, a negativa da homologação da compensação (deixando de
compensar/restituir o valor pago a maior) incidiria na distorção de violar o princípio da
legalidade, bem como resultaria em enriquecimento ilícito por parte do Fisco.
8.16. Com efeito, diante da possibilidade de ser demonstrado por outros documentos
que o julgador entende necessários a verificar que o débito foi devidamente compensado
por crédito declarado, merece o v. acórdão ser anulado para permitir ajuntada da
competente documentação, a fim viabilizar a adequada análise quanto ã homologação
da compensação nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996.
[...]
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926027/2016-67

9.2. Pelo preceito normativo do art. 16, §4°, alínea "c" do Decreto 70.235/1972, bem
como pelo princípio da verdade material, o processo administrativo deve assegurar a
produção de provas, notadamente, da prova documental que se destine contrapor as
razões advindas do v. acórdão.
[...]
9.4. Com efeito, o v. acórdão merece ser anulado por deixar de assegurar as garantias
processuais supramencionadas; e, na sequência, encaminhar os autos à Delegacia de
origem para que a documentação apresentada seja reapreciada com as garantias
processuais.
3.2. PRESENÇA DAS CONDIÇÕES PARA RETIFICACÃO DE
OFÍCIO DA DCTF
[...]
10.2. Quanto à condição da prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da
declaração entendeu-se que seria necessário trazer "aos autos os livros contábeis e
fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir
ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao
registrado na escrituração".
10.2.1. A DIPJ e a escrituração da Apuração da CSLL antes e depois da utilização do
benefício fiscal confirmam o que foi declarado na DIPJ retificada, pois corresponde
exatamente ao que foi registrado na escrituração.
10.2.2. Na DIPJ original, foi apurado a CSLL a pagar no valor de R$ 274.705,48, o qual
foi prontamente recolhido em 31/01/2014.
10.2.3. Depois que obteve autorização para utilizar o incentivo fiscal de R$ 581.904,94
conforme permitido pela Lei do Bem, a exclusão deste valor do lucro líquido na
determinação do lucro real acarretou a redução da CSLL a pagar de R$ 274.705,48 para
R$ 182.876,85, ensejando o crédito de pagamento a maior/indevido no valor de R$
91,828,63 - a dedução da CSLL retida na fonte também contribuiu para se verificar que
houve o pagamento a maior/indevido, porém será abordada próximo tópico.
10.2.4. Este crédito foi devidamente retificado na DIPJ; porém, por erro a DCTF não foi
retificada neste ponto. Contudo, os livros contábeis e fiscais foram devidamente
retificados tal como havia sido realizado na DIPJ.
10.2.5. No Livro Diário - cujo relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped) - foi escriturado a apropriação do crédito tributário obtido pelo benefício
autorizado pelo MCTI e também a retenção da CSLL, ensejando o crédito de pagamento
a maior/indevido de CSLL no valor total de R$ 91.828,63.
10.3. Igualmente, também foi escriturado no Razão, no Livro de Apuração do Lucro
Real (Lalur) e nos Lançamentos.
10.4. Como se pode observar, a retificação do DIPJ corresponde ao que foi registrado na
escrituração contábil e fiscal, justificando o erro na DCTF.
11. Portanto, estão presentes as condições necessárias para que a DCTF possa vir a ser
retificada de ofício, a fim de que se reconheça o pagamento a maior/indevido de CSLL
no montante de R$ 91.828,63. 11.1. Consequentemente, resta demonstrada a
possibilidade de homologar a compensação, por novo julgamento, visto que o crédito
declarado e compensado tem respaldo suficiente em pagamento a maior/indevido de
CSLL.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926027/2016-67

3.3. RECORRENTE FAZ JUS À UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO
PARA DEDUZI-LO NA BASE DE CÁLCULO CONFORME
PERMITIDO PELA LEI DO BEM
12. Em contraposição ao v. acórdão, apresenta as razões e documentos para demonstrar
que a Recorrente faz jus à dedução de incentivo de R$ 581.904,94.
12.1. O Relatório das Informações Cadastradas enviado ao MCTI comprova a
elaboração do projeto de inovação de sistema para melhorar a gestão de obra, em quatro
módulos analíticos e operacionais, que utilizam data mining e business intelligence
acima dos dados da gestão empresarial realizada via ERP.
Esta inovação tecnológica alinhou os sistemas de informação com os processos de
negócios, visando assegurar aumento da produtividade através de melhor controle de
custos, a partir do novo sistema próprio, que permite minimizar erros e desvios de
informações.
12.2. No que tange ao ano-calendário de 2013, a soma de dispêndios declarados (R$
969.841,57) confirmou a execução efetiva do projeto.
12.3. Para efeito de apuração do lucro líquido, 60% (sessenta por cento) da soma desses
dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, a Recorrente foi autorizada pelo MCTI e pela
Lei do Bem a usufruir R$ 581.904,94 de incentivos fiscais mediante dedução.
12.4. Este valor foi autorizado em parecer complementar pelo MCTI, sendo que o seu
fundamento está previsto no art. 17, inciso I da Lei 11.196/2005, amparando a
Recorrente utilizar o benefício da Lei do Bem para dedução do lucro líquido na
determinação do lucro real.
12.4.1. Cumpre ressaltar que, ao contrário do que foi afirmado no v. acórdão, o parecer
do MCTI (fl. 27) tem valor probatório ao ano em que ensejou o incentivo fiscal, pois ser
refere expressamente ao ano-base 2013.
12.5. O parecer emitido pelo MCTI deve ser reconhecido pela Receita Federal
(conforme entendimento do CARF), vez que detém competência legal para opinar sobre
os projetos a ele submetidos, devendo a escrituração estar de acordo com as regras do
Conselho Federal de Contabilidade:
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA.
DISPÉNDIOS.
BENEFÍCIO
FISCAL.
(...)ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REQUISITOS. A escrituração contábil deve ser
efetuada de acordo com os princípios previstos nas Resoluções do CFC,
especialmente quanto à oportunidade, competências e tempestividade dos registros.
INOVACÃO TECNOLÓGICA. PARECER TÉCNICO. O Parecer Técnico emitido
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia deve ser reconhecido pela Receita Federal,
posto que aquele órgão detém competência legal para opinar sobre os projetos a ele
submetidos, nos termos do que dispõe o Decreto n° 5.798, de 2006. [Processo n°
16682.720420/2013-47, 19/10/2017]
INCENTIVO FISCAL. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PREVALÊNCIA DA LEI
TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO ÀS NORMAS CONTÁBEIS. REGRAS CONTÁBEIS
NÃO CARACTERIZAM CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO OU FRUIÇÃO DE
INCENTIVO FISCAL, MAS TEM COMO OBJETIVIO O CONTROLE DA
CORRETA UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. Se é fornecido à fiscalização
documentos suficientes ao controle da utilização do benefício, bem como se há
escrituracão em apartado (contas especificas) dos dispêndios e pagamentos de que
tratam os artigos 17 a 20 da lei 11.196/05, ainda que este seja feito durante a
fiscalização e/ou posteriormente à sua contabilização, não há que se falar em
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926027/2016-67

inobservância do inciso I, artigo 22, da Lei 11.196/05. (Processo n°
16682.721105/2011-75, Acórdão n° 1201-000.952, julgado em 12/02/2014)
12.6. Os dispêndios declarados foram realizados na forma como informado ao MCTI,
sendo R$ 630.682,46 com funcionários de apoio técnico; R$ 300.892,28 para prestação
de serviços de desenvolvimento e ajustes nos sistemas; e R$ 38.266,83 para demais
despesas relativas à viabilização do serviço de apoio técnico.
12.7. As notas fiscais, planilhas escrituradas e demais documentos confirmaram que os
dispêndios informados foram efetivamente incorridos, bem como comprovam que a
escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma exigida na lei, com a
escrituração do registro individualizado e detalhados das horas dedicadas, trabalhos
desenvolvidos e custo respectivo de cada funcionário de apoio técnico conforme
projeto.
12.8. A Ficha de Registro dos funcionários envolvidos no projeto e comprovantes de
pagamento e encargos corroboram essa documentação.
12.9. Os dispêndios realizados são admitidos para fins tributários, eis que se enquadram
como operacionais pela legislação, para fins e limitações da Lei do Bem.
12.10. No que diz respeito à regularidad quanto à quitação de tributos federais e demais
créditos, a Recorrente igualmente estava adequada pois não havia nenhuma cobrança
que lhe impedia de usufruir do incentivo à pesquisa, conforme as Certidões Negativas
de Débito.
13. Ademais, cumpre esclarecer que eventual imposição de obrigação tributária
acessória, nos termos do art. 113, §2° do CTN, e a cominação de penalidades (art. 97,
inciso V do CTN) só são exigíveis se decorrerem da legislação tributária, ou seja, de lei
em sentido formal, sendo descabida sua imposição por atos infralegais, senão vejamos:
[...]
13.1. A lei, portanto, é o instrumento hábil para disciplinar matéria atinente à obrigação
tributária acessória e imposição de penalidades, a qual inclusive deve descrever
pormenorizadamente o fato gerador da respectiva obrigação, impondo a realização de
certa conduta ou abstenção da prática de determinado ato pelo contribuinte (art. 115 do
CTN).
13.2. Para haver inovação no ordenamento jurídico, como a criação de obstáculo à
compensação do crédito tributário, tem-se como imprescindível a expressa
determinação prevista em texto legal, e não por meio de atos infralegais.
13.3. Satisfeitos os pressupostos da Lei do Bem para utilização do incentivo autorizado
pelo MCTI, comprova-se que a Recorrente faz jus à dedução de R$ 581.904,94 para
excluir do lucro líquido na determinação do lucro real; e, consequentement ireito de ser
homologada a compensação com base no crédito exs gid. com a redução da base de
cálculo da CSLL.
14. Desse modo, o v. acórdão merece ser anulado, convertendo-se o feito em diligência,
para que a documentação apresentada seja reapreciada, conforme julgados do colendo
CARF:
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA.
BENEFÍCIOS
FISCAIS.
RETORNO
DE
DILIGÉNCIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JULGADAS
POR OCASIÃO DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÉNCIA
Verificado que a Turma Julgadora se manifestou sobre exigências relativas aos
anos 2008 e 2009 quando da primeira apreciação do feito, e que naquela ocasião, o
julgamento foi convertido em diligência é necessária a reapreciação pela Turma
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926027/2016-67

Julgadora das questões já manipuladas (§5°, art. 63, Anexo II, RICARF). (Processo
n° 16682.721104/2011-21, Rel. ROGERIO APARECIDO GIL, j. 16/03/2018,
Acórdão n° 1302-002.663)
14.1. Com base nessa orientação, se faz necessário o retorno dos autos à Delegacia de
origem para novo julgamento.
3.4. RECORRENTE FAZ JUS À DEDUÇÃO DA CSLL QUE FOI
RETIDA NA FONTE
15. Pelo v. acórdão, restou incontroversa a retenção na fonte de R$ 39.457,19 referente
a CSLL, pois foi confirmado pela DIRF da fonte pagadora.
16. No entanto, entendeu-se que a Recorrente não faria jus a dedução deste valor porque
não teria informado na DIPJ o recebimento de receita de prestação de serviço do qual
houve a retenção.
17. Reanalisando a DIPJ, verificou-se que houve erro de digitação no campo, pois em
vez ser preenchido o valor de R$ 360.475.144,89 na linha de recebimento de receitas de
prestação de serviços, equivocadamente, foi digitado na linha de receita da revenda de
mercadorias.
18. O equívoco é demonstrado pelo Demonstrativo de Resultado do Exercício, no qual o
valor de R$ 360.475,144,89 foi constituído pela receita de serviços prestados. E também
pela própria DIPJ na Ficha 57, visto que foi informada a receita e respectiva natureza da
retenção.
19. Assim, pelos mesmos fundamentos legais expostos acima que autorizam a
retificação e pelo princípio da verdade material, requer desde já o reconhecimento do
erro de digitação para que seja de ofício retificada a informação de recebimento de
receitas de prestação de serviços no campo correto.
20. Esclarecido o erro, verifica-se que a retenção da CSLL retida na fonte incidiu sobre
receitas computadas na determinação do lucro real, portanto, faz jus à dedução.
4. PEDIDO
Diante do exposto, requer, respeitosamente, o conhecimento e provimento do presente
recurso para: a) anular o v. acórdão, remetendo os autos à Delegacia da unidade de
origem para que reaprecie a documentação juntada e, caso seja necessário, diligencie a
instrução probatória necessária consentânea aos princípios da verdade material e demais
que decorrem do devido processo legal, para que seja definitivamente homologada a
PER/DCOMP n° 12346.74246.221215.1.3.04-4801; ou, alternativamente, b) converter
o feito em diligência para que a documentação seja analisada e dado provimento ao
recurso
para
homologar
definitivamente
as
PER/DCOMP
n°
12346.74246.221215.13.04-4801, pelos fundamen expostos acima.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926027/2016-67

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, após a aprovação do incentivo fiscal, a interessada retificou a DIPJ,
alterando a base de cálculo do tributo, mas não retificou a DCTF. Assim, o Despacho Decisório
não reconheceu o direito creditório.
A manifestação de inconformidade foi muito clara e objetiva, ocasião em que a
contribuinte juntou os documentos que julgou suficientes para justificar o direito creditório
pleiteado. No entanto, a Autoridade Julgadora indeferiu o pedido, com fulcro na legislação (Lei.
11.196/05; Decreto 5.798/06 e IN RFB 1.187/2011). Concluiu a Autoridade Julgadora que
permaneceu sem comprovação (i) se o projeto informado foi efetivamente realizado, (ii) se os
dispêndios informados foram efetivamente incorridos, (iii) se os dispêndios foram feitos na
forma como informado ao MCTIC, (iv) se a escrituração e os controles contábeis foram feitos na
forma exigida na norma expedida pela RFB, (v) se os dispêndios realizados são admitidos para
fins tributários, e (vi) se o contribuinte estava em situação regular com suas obrigações
tributárias (certidões).
O Recurso Voluntário dialogou com a decisão recorrida. Apresentou diversos
documentos para demonstrar a origem do seu direito creditório (fls. 226 e ss.). Insta destacar que
há o Recibo de Entrega da ECD (fl. 498), como também alguns lançamentos do ajuste no Livro
Diário e Razão (fls. 499 e ss.) .
Em resposta aos itens expostos no voto condutor da decisão recorrida
(supratranscritos), a recorrente expõe:
14.6. Os dispêndios declarados foram realizados na forma como informado ao MCTI,
sendo R$ 630.682,46 com funcionários de apoio técnico; R$ 300.892,28 para prestação
de serviços de desenvolvimento e ajustes nos sistemas; e R$ 38.266,83 para demais
despesas relativas à viabilização do serviço de apoio técnico.
14.7. As notas fiscais, planilhas escrituradas e demais documentos confirmaram que os
dispêndios informados foram efetivamente incorridos, bem como comprovam que a
escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma exigida na lei, com a
escrituração do registro individualizado e detalhados das horas dedicadas, trabalhos
desenvolvidos e custo respectivo de cada funcionário de apoio técnico conforme
projeto.
14.8. A Ficha de Registro dos funcionários envolvidos no projeto e comprovantes de
pagamento e encargos corroboram essa documentação.
14.9. Os dispêndios realizados são admitidos para fins tributários, eis que se enquadram
como operacionais pela legislação, para fins e limitações da Lei do Bem.
No entanto, nos termos do art. 22, inciso I da LEI No 11.196, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 2005, os dispêndios e pagamentos devem ser controlados em contas
específicas. Há nos autos o recibo de entrega da ECD e alguns lançamentos de ajuste, mas não há
a escrituração contábil de modo a evidenciar o controle em contas específicas.
Desse modo, para verificar o direito líquido e certo em relação ao pagamento
indevido ou a maior é necessário uma análise pormenorizada dos dispêndios realizados.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926027/2016-67

É importante realçar que a estimativa de dezembro, apurada com base em Balanço
de Suspensão ou Redução, equivale a apuração de todo o período, e trata-se de antecipação do
tributo devido. Assim, o crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa analisado após
31 de dezembro do respectivo ano-calendário deve ser analisado juntamente com o tributo
devido no período de apuração. Ou seja, a estimativa é a antecipação do tributo devido e, em
regra, é utilizada como dedução para se calcular o valor do tributo a recolher. Só deve ser
reconhecido o crédito se a respectiva parcela não foi utilizada na apuração do tributo.
Para verificar se o direito creditório é líquido e certo, é imprescindível analisar se
a apuração do tributo (Anexo VI, fls. 494 e ss.) está de acordo com sua escrituração contábil
(ECD). Do mesmo modo, o registro de forma detalhada e individualizada dos dispêndios com
controle analítico dos custos e despesas integrantes para cada projeto incentivado deve ser
comprovado. Esses dados devem constar da Escrituração Contábil Fiscal, a qual foi entregue
pela recorrente (cf. Recibo indicado na fl. 498).
No entanto, entendo que não há como ter certeza acerca da regularidade do
controle dos dispêndios informados, de modo a fazer jus ao benefício fiscal pleiteado.
Conclusão
Nesses termos, oriento meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade Fiscal verifique se o projeto informado foi efetivamente
realizado, analisando:
 se os dispêndios informados em relação aos projetos aprovados foram
escriturados conforme preconiza a legislação;
 se os dispêndios foram feitos na forma como informado ao MCTIC;
 se a escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma exigida na norma
expedida pela RFB (INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No1187, de 29 de
agosto de 2011);
 se os dispêndios realizados são admitidos para fins tributários; e
 se o contribuinte estava em situação regular com suas obrigações tributárias
(certidões).
Após análise, solicito um relatório conclusivo acerca do direito creditório
pleiteado. Intimar a contribuinte para eventual manifestação no prazo de 30 dias acerca da
diligência efetuada.
Em relação à CSLL retida na fonte, alega a recorrente que o equívoco é
demonstrado pelo Demonstrativo de Resultado do Exercício, no qual o valor de R$
360.475,144,89 foi constituído pela receita de serviços prestados, como também pela própria
DIPJ na Ficha 57, visto que foi informada a receita e respectiva natureza da retenção. No
entanto, cabe verificar se a retenção foi declarada em DIRF pelas fontes pagadoras em relação ao
período em análise.
É importante realçar que o direito creditório apontado se trata de um pagamento
indevido ou a maior de estimativa. Após o encerramento do período de apuração, eventual
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.833 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926027/2016-67

parcela de crédito de estimativa, por ser antecipação do tributo devido, deve ser analisada
juntamente com o tributo apurado no final do período. O direito creditório permanece se eventual
pagamento antecipado de estimativa não foi utilizado como dedução na apuração do tributo.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital